Tribunal: STF
Processo: Rcl 45492
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL E PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. PROCESSO SUBJETIVO DE QUE O AUTOR NÃO FEZ PARTE. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO.
1. O reclamante não aponta nenhum precedente vinculante desta Corte que teria sido desrespeitado pelo ato reclamado. Cita, para embasar sua argumentação, o entendimento firmado no HC nº 137.728/PR, pela não antecipação da pena enquanto perdurar a persecução penal. Contudo, tal precedente consubstancia processo de índole subjetiva, do qual o reclamante não foi parte, além de ser desprovido de eficácia erga omnes ou efeitos vinculantes, o que afasta o cabimento da reclamação.
2. Reclamação a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Gabriel Dias Nunes, com fundamento no art. 102, I, l, da CF; art. 988, III, CPC; e art. 165 do RI/STF, em face da decisão proferida nos autos do HC 416.443, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido do reclamante recorrer à sentença condenatória em liberdade, o que teria, em tese, violado a decisão prolatada por esta Corte no HC 137.728/PR.
    2. O reclamante afirma que a ação penal se encontra em estágio recursal, qual seja, apelação com efeito suspensivo, de modo o TJGO negou habeas corpus protocolado após sentença condenatória, impossibilitando que recorresse em liberdade. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça também negou habeas corpus impetrado, determinando a execução provisória da pena.
    3. A defesa requer, liminarmente, o sobrestamento do processo em tramitação até o julgamento do mérito da presente reclamação, e que o reclamante não seja preso neste decurso temporal.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    6. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II).
    7. O reclamante não aponta nenhum precedente vinculante desta Corte que teria sido desrespeitado pelo ato reclamado. Cita, para embasar sua argumentação, o entendimento firmado no HC 137.728/PR, pela não antecipação da pena enquanto perdurar a persecução penal. Contudo, tal precedente consubstancia processo de índole subjetiva, do qual o reclamante não foi parte, além de ser desprovido de eficácia erga omnes ou efeitos vinculantes, o que afasta o cabimento da reclamação.
    8. A alegação de ofensa a precedente não vinculante e ao direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nas Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051 AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.”
    9.  Ressalto, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta para impugnar pedido que negou relaxamento de prisão cautelar. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, a “reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    10.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator